Tribunal: TJPA
Processo: 0801998-93.2023.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801998-93.2023.8.14.0067

APELANTE: ANA MARIA LOPES FURTADO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
E A IMPOSSIBILIDADE DE APURAR AS IRREGULARIDADES ANTES DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL FIXADO A PARTIR DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em
Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
diante de
decisão monocrática
que deu provimento à Apelação da ora Agravada para desconstituir a sentença que declarou a prescrição da pretensão autoral.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se ocorreu a prescrição decenal da pretensão da ora Agravada.

3. O Agravante apresenta a tese de que a ciência inequívoca das eventuais irregularidades ocorre com o saque do valor da aposentadoria, pois é nesse momento que existe a possibilidade de averiguação.

III. Razões de decidir

4. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao aplicar a teoria da
actio nata
em casos semelhantes (Tema 1.150), ficando definido que o termo inicial do prazo prescricional ocorre quando o titular da conta toma ciência dos desfalques, desde que demonstrada a impossibilidade de conhecimento anterior.

5. I
mportante considerar que, diferentemente de uma conta bancária ordinária, cujas movimentações podem ser acessadas a qualquer tempo pelos seus beneficiários, os extratos das contas individualizadas do PASEP não eram disponibilizados regularmente aos beneficiários do programa.

6.
O titular da conta só pode tomar a ciência de eventuais desfalques com o efetivo acesso ao extrato da conta individualizada, pois somente assim poderá constatar as movimentações indevidas ou má gerencia em sua conta. Sendo esse o termo inicial da prescrição decenal, está afastada a ocorrência da prescrição, pois o ajuizamento da Ação ordinária ocorreu dentro do prazo decenal.

7. A manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Jurisprudência relevante citada:
STJ – Tema 1.150, RECURSO ESPECIAL Nº 1.895.936 - TO 2020/0241969-7, Rel Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13.09.2023;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 14 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº

0801998-93.2023.8.14.0067
- PJE
) interposto
por
BANCO DO BRASIL S.A.
diante de
decisão monocrática
que deu provimento à Apelação da ora Agravada para desconstituir a sentença que declarou a prescrição da pretensão autoral.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Assim,
considerando o princípio da
actio nata
e a impossibilidade da apelante de apurar as irregularidades antes da disponibilização dos extratos
, entendo que o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado em 14/11/2023. Logo, ao ajuizar a presente ação em 23/11/2023, a parte autora o fez dentro do prazo prescricional decenal. Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
a Apelação, para desconstituir a sentença que declarou a prescrição, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a apreciação do mérito do processo
, nos termos da fundamentação. (Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id.
25507647
), o Agravante
alega que ocorreu a prescrição decenal da pretensão autoral, pois, de acordo com a corrente divergente, a ciência inequívoca de eventuais irregularidades ocorre com o saque do valor da aposentadoria (realizado em 14/11/2007), havendo nesse momento a possibilidade de averiguação.

Aduz que o saque ocorreu em um período em que já existia maior nível de tecnologia à disposição, o que possibilitava a obtenção dos extratos analíticos de maneira ágil e pormenorizada.

Por fim, requer o provimento do recurso, confirmando a improcedência da pretensão autoral e reconhecendo a prescrição decenal.

A Agravada apresentou
contrarrazões (Id. 26065613
), pugnando
pelo desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se ocorreu a prescrição decenal da pretensão da ora Agravada.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao aplicar a teoria da
actio nata
em casos semelhantes, conforme o julgado no REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150), ficando definido que o termo inicial do prazo prescricional ocorre quando o titular da conta toma ciência dos desfalques, desde que demonstrada a impossibilidade de conhecimento anterior.

Ao fixar a tese do Tema 1.150, no item que trata do termo inicial para a contagem do prazo prescricional, a Corte Superior estabeleceu um conceito aberto, qual seja: “
é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques
”. E, por consequência, os tribunais pátrios passaram a adotar os critérios de ordem objetiva díspares a respeito de casos similares, senão vejamos trecho da ementa do julgado:

DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da
actio nata
,
o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências
. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019. 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.895.936 - TO 2020/0241969-7, Rel Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13.09.2023 – Grifo nosso)

Assim, considerando que a corrente majoritária considera, para a contagem do prazo prescricional nas ações reparatórias por má gestão do fundo PASEP, como o momento em que o Autor recebe os extratos bancários, pois é quando toma plena ciência dos depósitos efetivados ao longo dos anos, do rendimento aplicado, eventuais movimentações indevidas, dando amplo conhecimento da possível lesão e suas consequências e viabilizando futuros questionamentos judiciais caso constatada inconsistência, mostra-se ser a corrente mais se aproxima da correta intenção do precedente (STJ - Tema 1.150).

Acerca da alegada facilidade de acesso aos extratos, é importante considerar que, diferentemente de uma conta bancária ordinária, cujas movimentações podem ser acessadas a qualquer tempo pelos seus beneficiários, os extratos das contas individualizadas do PASEP não eram disponibilizados regularmente aos beneficiários do programa.

O titular da conta só pode tomar a ciência de eventuais desfalques com o efetivo acesso ao extrato da conta individualizada, pois somente assim poderá constatar as movimentações indevidas ou má gerencia em sua conta.

No caso concreto, em que pese o saque ter ocorrido no ano de 2007, o termo inicial da prescrição decenal ocorreu na data em que o ora Agravado teve efetivamente acesso ao extrato analítico e a microfilmagem com relatório discriminado de movimentação da conta PASEP, ou seja, apenas em 14/11/2023, quando ambos foram entregues à ora Agravada, estando, portanto, afastada a ocorrência da prescrição, pois o ajuizamento da Ação ordinária ocorreu em 23/11/2023, dentro do prazo decenal.

Nesse sentido, a decisão agravada citou o atual posicionamento no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos o excerto:

DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de recurso de Apelação Cível (Id. 21478607) interposto por MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SILVA contra sentença (Id. 21478606) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Capanema que, nos autos da Ação Revisional de Cotas do PASEP c/c indenização por danos morais e materiais, proposta em face do BANCO DO BRASIL S.A., declarou prescrita a pretensão e julgou improcedente o pedido formulado na exordial. (...) "
O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.)
13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019.14."
Nesses termos, tendo o extrato vindo aos autos desde a origem, sendo ele a prova dos depósitos do PASEP, e não tendo o réu sustentado ou trazido qualquer contraprova das alegações fáticas do autor, a orientação do precedente citado conduz o reconhecimento da data de emissão do extrato (14/12/2020) como termo inicial do prazo prescricional da pretensão dos autos
.
Posto isto, tendo a demanda sido proposta em 02/12/2021, deve ser afastada a prescrição declarada na sentença
. Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação para desconstituir a sentença que declarou a prescrição, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a apreciação do mérito do processo, nos termos da fundamentação. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08024807720218140013 22351403, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público – Grifo nosso)

DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LEILA MARIA MOTA DE PAIVA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema/Pa, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E DANOS MORAIS nº 0801273-38.2024.8.14.0013, movida em face do BANCO DO BRASIL S.A. (...) Assim,
considerando o princípio da actio nata e a impossibilidade da apelante de apurar as irregularidades antes da disponibilização dos extratos, entendo que o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado em 07/11/2019 quando recebeu o extrato e as microfilmagens de sua conta (Id. 22373026 - p. 1/3). Logo, quando do ajuizamento da ação ordinária, a parte autora o fez dentro do prazo prescricional decenal.
Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO para desconstituir a sentença que declarou a prescrição, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a apreciação do mérito do processo, nos termos da fundamentação. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801273-38.2024.8.14.0013, Relator: Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público – Grifo nosso)

DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de recurso de apelação interposto por CLEIDE MARIA GUIMARAES LIVRAMENTO contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais referentes a desfalques na conta Pasep, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A. (...)
Por fim, assevero que, conforme dispôs o Tema 1150/STJ, há necessidade de comprovação da ciência dos desfalques pelo titular da conta individualizada. Desse modo, considerando os fundamentos acima expostos e não havendo nos autos qualquer prova fidedigna de que a parte autora teve pleno "conhecimento dos fatos e da extensão de suas consequências" no dia do levantamento do saldo nem em outro momento anterior, estou convencido de que a data da emissão do extrato do Pasep, na presente demanda, deve ser considerada como termo inicial da contagem do prazo decenal.
(...)Ante o exposto, com base no art. 932, inc. V, "c" do CPC e art. 133, XII, "c" do Regimento Interno deste E. Tribunal, considerando a incongruência da sentença vergastada com a dominante jurisprudência da Corte Superior, decido conhecer da Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO a fim de afastar a declaração da prescrição, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento da ação. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801806-94.2024.8.14.0013, Relator: DES. RICARDO FERREIRA NUNES, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO – Grifo nosso).

Desse modo, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a manutenção da decisão é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025